Tribunal: TJMT
Processo: 1069784-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069784-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 594.751.291-20 (RECORRENTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao Recurso interpostos pela parte Reclamante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Reclamante, ora Embargante alega há omissão na decisão recorrida, pois não foram enfrentadas as razões do recurso, pois a presente ação foi ajuizada com o objetivo de repactuação da dívida para que o pagamento seja realizado de forma parcelada, dentro das condições orçamentárias da Reclamante, com base no Artigo 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, bem como deve ser adotado o procedimento previsto na Lei 14.181/2021, denominada como Lei do
Superendividamento
.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a omissão apontada e dado provimento ao seu Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1069784-95.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Cintia Pedrollo Vieira de Andrade

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Em que pese às alegações da parte Autora de que o fundamento da decisão se encontra em desacordo com as razões do Recurso Inominado, destaco que constou na fundamentação embargada o seguinte:

“2. Pois bem. O parcelamento da dívida traduz-se em mera liberalidade do credor, não cabendo sua imposição por determinação judicial, mesmo que o consumidor demonstre dificuldades financeiras para quitar suas dívidas, sob pena de violação ao disposto nos artigos 313 e 314 do Código Civil, in verbis:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

3. Desta forma, o parcelamento da dívida representa mera faculdade do credor, que tem o direito de receber o crédito por inteiro, não se admitindo que o devedor, unilateralmente, pretenda compeli-lo a receber prestação diversa da que foi ajustada.

4. Portanto, descabida a pretensão da autora em impor ao credor a sujeição de parcelamento do débito. Contudo, nada impede às partes de, em comum acordo, transacionar, mesmo após o trânsito em julgado.”.

Dessa forma, friso que resta demonstrado à fundamentação que motivou a decisão, ora embargada.

Quanto à alegação de que não foi observado o rito processual pertinente ao caso, vez que se a parte Reclamada não aderiu à proposta realizada pelo consumidor, deveria ser aplicado o previsto na Lei n.o 14.181/2021, denominada como lei do
superendividamento
, destaco que a referida lei, foi criada a fim de proteger as pessoas, que se endividaram por algum motivo além de suas possibilidades de pagamento, mas para que seja utilizada deve ser declarada a impossibilidade do pagamento de todas as dívidas e não somente de uma, como é o caso dos autos.

Sendo assim, verifico que a parte autora não preencheu os requisitos previstos na referida legislação, posto que não há provas junto a petição inicial da situação jurídica de
superendividado
, pois não restou demonstrado a sua incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial e a listagem de todas as suas dívidas, portanto, inaplicável no presente momento, a possibilidade do processamento da Lei n.o 14.181/2021.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023